Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005169-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), SALUSTRA GRACAS PADILHA DE CARVALHO - CPF: 998.168.141-53 (ADVOGADO), SERVEXTE SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 37.442.936/0001-82 (APELADO), PLUMA VENDA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 13.181.575/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PADILHA DE CARVALHO - CPF: 109.199.371-87 (ADVOGADO), DOUGLAS SILVA BARBOSA - CPF: 032.238.801-51 (APELANTE), DOUGLAS SILVA BARBOSA - CPF: 032.238.801-51 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 910.232.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO -
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO PRAZO FIXADO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO

– RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1218648/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 26/6/2018)(STJ – AREsp: 1636073 MS 2019/ 0367672-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Públicação: DJ 05/02/2020)

Não demonstrada a situação de miserabilidade da pessoa jurídica, deve-se indeferir o pedido de gratuidade de justiça.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar ser desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo sem resolução do mérito quando ela não realiza o preparo previsto no art. 290 do CPC, para o qual foi regularmente instada a efetuar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pela
TUT Transportes LTDA
em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC,

por ausência de pressuposto processual.

Em suas razões, a apelante defende, em síntese, que ao contrário do entendimento da magistrada
a quo
, a recuperação judicial da empresa/apelante é prova contundente da insuficiência financeira alegada, o que, por seu turno, a impede de recolher as custas processuais exigidas.
A
o final
,
requer

o provimento do recurso.

Em contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 35994472)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso é corriqueiro neste sodalício, e não merece maiores discussões.

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos da ação de embargos a execução que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, determinando o cancelamento da distribuição,
uma vez que mesmo após regular intimação da parte autora para que efetuasse ou comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a mesma deixou decorrer o prazo legal sem se manifestar.

O recurso não comporta provimento
.

Com efeito, sobre a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica, é pacífico o entendimento do STF acerca da imprescindibilidade de comprovação eficaz da hipossuficiência da requerente, não bastando à simples declaração de pobreza para a concessão do benefício, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não basta a mera alegação de que é entidade sem fins lucrativos ou beneficente, devendo ser comprovada a insuficiência de recursos, para solicitar a assistência judiciária gratuita. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS 27857 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. A pessoa jurídica necessita comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas inerentes ao exercício da jurisdição. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.”
(AI 652954 AgR, Relator(a):

Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 18/08/2009, DJe-171 DIVULG 10-09-2009 PUBLIC 11-09-2009 EMENT VOL-02373-04 PP-00685)

No mesmo sentido, eis o teor da Súmula 481 do STJ:
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Vejamos o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O BENEFICIO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, (Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015), superou anterior interpretação do Superior Tribunal de Justiça, passando-se a entender que: "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito." 2.
A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem mediante à análise dos autos expressamente afirmou que não fora demonstrada a incapacidade financeira e patrimonial da agravante para arcar com despesas do processo. Assim, a alteração da conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da questão demanda o revolvimento de fatos e provas, inviável no âmbito do recurso especial, em face da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg nos EAg 1242728/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 20/06/2016; AgInt no AREsp 897.946/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/08/2016; AgRg no AREsp 590.984/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (DES. CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Primeira Turma, DJe 25/02/2016). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1250343/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019)
(destaquei)

No caso, a apelante sustenta que
a recuperação judicial
da empresa é prova contundente da sua insuficiência financeira,

contudo, tal fato não assegura, por si só, a demonstração da hipossuficiência financeira alegada.

A propósito:

“(...),
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ARTIGO 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há ofensa ao artigo 489 do CPC/2015 se o tribunal de origem se pronuncia fundamentadamente, de forma clara e suficiente, a respeito das questões postas a exame, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes da controvérsia.
3. Rever o acórdão recorrido, que desacolhe fundamentadamente o pedido de gratuidade de justiça, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via especial.
4.
O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1218648/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 26/6/2018)(STJ – AREsp: 1636073 MS 2019/ 0367672-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Públicação: DJ 05/02/2020)
(destaquei).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA JURÍDICA.

ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO. MODIFICAÇÃO DESSA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

EMPRESA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

CIRCUNSTÂNCIA, POR SI SÓ, QUE NÃO ENSEJA A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NECESSÁRIA À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da não comprovação, pela recorrente, da hipossuficiência imprescindível à concessão da gratuidade da justiça - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7/STJ.

2. A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. Precedente.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1388726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 21/2/2019)
(destaquei)

Nesse sentido, já decidiu este sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA –

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência.
Dispõe o art. 99, § 3o do CPC, que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural. O processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais. O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$ 1.409,34 (mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos).” (N.U 1012367-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)
(destaquei)

Por fim, não merece prosperar a insurgência da apelante em relação à intimação da parte ou de seu advogado, antes da extinção do processo sem resolução do mérito quando ela não realiza o preparo, uma vez que é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é desnecessária a intimação da parte ou de seu advogado, passados o prazo de 15 (quinze) dias, disposto no artigo 290 do CPC.

A esse respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, IV, C/C ART. 257 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar ser desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo sem resolução do mérito quando ela não realiza o preparo previsto no art. 257 do CPC, para o qual foi regularmente instada a efetuar.
Precedentes.

2. No caso dos autos, o Juiz de primeira instância negou o benefício da gratuidade de justiça e intimou a parte para recolher as custas, decisão contra a qual foi interposto agravo de instrumento. Após a publicação do acórdão que negou provimento ao agravo e manteve a decisão de primeiro grau, a recorrente não recolheu as custas da ação originária no prazo estipulado, o que acarretou a extinção do processo nos termos do art. 267, IV, do CPC. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no AREsp 428.091/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 9.9.2014). (STJ –AREsp:939915SP2016/0162946-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data da Publicação:DJ10/05/2018)
(destaquei)

Como se vê, a pretensão recursal não merece acolhida.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020